Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712101-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A., MARIA AUXILIADORA DE MENEZES APELADO: MARIA AUXILIADORA DE MENEZES, BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O A apelante MARIA AUXILIADORA DE MENEZES foi intimada a realizar o preparo em dobro da apelação adesiva no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o exaurimento do prazo para recolhimento, ocorrido em 05/09/2024, a apelante, em 10/09/2024, apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Em razão do recolhimento extemporâneo do preparo, deve ser aplicada a pena de deserção prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Portanto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO ADESIVA interposta por MARIA AUXILIADORA DE MENEZES. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator